Tribunal: TJMT
Processo: 1045522-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045522-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATEUS DOS ANJOS SILVA - CPF: 326.649.581-00 (APELANTE), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA - CPF: 830.306.201-82 (APELANTE), M. D. DE ALMEIDA SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.557.444/0001-01 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - TEORIA DA APARÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, considera válida a citação realizada na pessoa do funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem quaisquer ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Mateus dos Anjos Silva e outras,
com o fito de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do

Banco do Brasil S.A
. Por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam, em breve resumo, a nulidade da citação por edital, levada a efeito na ação de execução, por falta de esgotamento dos meios disponíveis para localização, em violação ao art. 256, §3o, do CPC.

Alegam que as diligências foram realizadas em endereços desatualizados, sem que o banco exequente tivesse solicitado ao Juízo a realização de buscas, a fim de localizá-los no endereço correto deles.

As contrarrazões vieram ao id. 126509176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece prosperar a suscitada da citação por edital, por falta de esgotamento de todas as tentativas de localização dos devedores
.

Em consulta ao feito constritivo (numeração única:
1034812-52.2017.8.11.0041
), extrai-se que na
primeira tentativa
de citação, levada a efeito em
08/12/2017
, o Oficial de Justiça certificou que, ao dirigir-se ao logradouro, não foi possível realizar o cumprimento da ordem, porque o executado Mateus não residia mais no local, tendo mudado para local incerto e não sabido (id. 11067126).

Na
segunda tentativa
, realizada em novo endereço indicado pelo credor, na data de
13/03/2018
, a citação dos executados
Mateus
e
Meire
também restou infrutífera, já que não foram localizados, conforme certificado ao id. 12256612.

No dia
25/08/2018,
foi realizada a
terceira tentativa
de citação dos executados
Mateus
e
Meire
, desta feita no endereço da pessoa jurídica executada, onde funciona a
Loja Bella Mulher Cosméticos
, da qual são proprietários, ocasião em que o oficial de justiça foi informado pelas prepostas Jislaine (funcionária) e Daniela de Freitas Dias (gerente), de que eles não estavam no local (id.

14955093).

Em uma
quarta tentativa
de citação, efetivada nos dias
09 e 16/10/2018
, o oficial de justiça certificou, mais uma vez, não ter localizado os executados nos novos endereços indicados (id. 15850228 e id. 15945267).

Na
quinta tentativa
, em
23/11/2018
, o oficial de justiça compareceu, mais uma vez, no endereço da empresa executada, ocasião em que informado pelo funcionário Daniel, que os executados
Meire Darlene de Almeida Santos Silva
e
Mateus dos Anjos Silva
estavam em viagem e que não tinha informações sobre a data do retorno deles (id. 16639983).

No dia
15/04/2019
, foi realizada a
sexta tentativa
frustrada de citação dos executados
Meire
e
Mateus
, como se infere da certidão de id. 19434117.

Nesse contexto, sem que houvesse outros endereços a serem diligenciados, o exequente pugnou pela citação editalícia, que foi deferida pelo magistrado singular.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do requerido, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Como se não bastasse, em
08/04/2018
, a empresa executada, devedora principal, foi devidamente citada, na pessoa de sua gerente Gisliane, que, após conhecimento do mandado, exarou seu ciente, aceitando a contrafé, como certificado ao id. 12553081.

Impende registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, considera válida a citação realizada na pessoa do funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem quaisquer ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1922468/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PROVA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acolhimento da pretensão recursal de que a citação teria ocorrido em nome de representante de empresa diversa da recorrente, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias dos autos, com o revolvimento de provas, procedimento vedado nesta via recursal, ante o teor do enunciado sumular n. 7 deste Tribunal. 2. O entendimento da Corte estadual está em harmonia com o posicionamento desta Corte, que adota a teoria da aparência, segundo a qual se considera válida a citação, bem como a intimação em geral na pessoa de quem se apresente perante o oficial de justiça sem manifestar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 537.988/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 17/12/2014.)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022